Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pela instituição bancária contra sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva do banco por fraudes bancárias sofridas pela autora/apelada. A autora foi vítima do golpe da falsa central de atendimento, onde golpistas se passaram por funcionários do banco e realizaram a contratação de empréstimo e transações fraudulentas em sua conta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pela fraude bancária pode ser atribuída exclusivamente à consumidora; e (ii) estabelecer se o banco falhou em fornecer a segurança esperada nas transações bancárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As fraudes bancárias devem ser analisadas sob a ótica da legislação consumerista. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 479, estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. O banco não forneceu a segurança esperada, permitindo movimentações atípicas na conta da autora. Apesar de a autora não ter agido com a cautela necessária, não se pode afastar a responsabilidade objetiva do banco pelo evento danoso.
5. A instituição financeira falhou em identificar a movimentação suspeita e não adotou medidas para impedir as transações fraudulentas e a contratação de empréstimo pelos criminosos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; CDC, art. 14, §3°, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 1800422, ApCiv 07055829620228070001, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 7/12/2023, p. 9/1/2024. TJDFT, Acórdão 1661049, ApCiv 07029824520228070020, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 1/2/2023, p. 15/2/2023. TJDFT, Acórdão 1803740, ApCiv 07036928820238070001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 13/12/2023, p. 9/2/2024.